Tribunal: TJPA
Processo: 0001481-26.2018.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001481-26.2018.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: GERLEI PAIVA DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Agravo interno. Servidor comissionado. Indenização de férias proporcionais. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática. Violação ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido. Aplicação de multa por litigância protelatória
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização de férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, em favor de ex-servidor comissionado. O município sustenta, em suma, a inexistência de direito às verbas pleiteadas, por se tratar de cargo em comissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, à luz do princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se é cabível a aplicação de multa por interposição de recurso manifestamente inadmissível e protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A admissibilidade do agravo interno exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme preceituam os arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, em respeito ao princípio da dialeticidade recursal.

4.

O agravante limitou-se a reiterar os argumentos já rejeitados na apelação, sem apresentar qualquer contraposição aos fundamentos jurídicos adotados na decisão agravada, especialmente quanto à aplicabilidade dos arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da CF/88 aos servidores comissionados.

5.

A ausência de impugnação específica torna o recurso inadmissível por inobservância da regularidade formal, não sendo possível o seu conhecimento.

6.

A jurisprudência do STF (RE 570.908, Tema 30) e do TJPA reconhece o direito de servidores comissionados exonerados ao recebimento de férias proporcionais com o terço constitucional, ainda que sem previsão em lei local.

7.

O recurso é manifestamente protelatório, pois busca rediscutir matéria decidida com base em precedente obrigatório e foi interposto com desatenção aos deveres de boa-fé e cooperação processual.

8.

Configurada a hipótese do art. 1.021, § 4º, do CPC, impõe-se a aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática configura violação ao princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do agravo interno.

2.

O recurso interposto contra decisão fundada em jurisprudência pacífica e obrigatória, sem argumentos novos ou relevantes, revela-se manifestamente inadmissível e protelatório.

3.

É cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o recurso for unanimemente considerado inadmissível, em decisão fundamentada pelo órgão colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 6º, 373, II; 932, III; 1.021, § 1º e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 570.908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 16.09.2009 (Tema 30); STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 21.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800133-54.2020.8.14.0030, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 23.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0808693-57.2020.8.14.0006, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/1/2026 a 2/2/2026, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0001481-26.2018.8.14.0026

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE / APELANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

AGRAVADO / APELADO: GERLEI PAIVA DE MORAIS

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
contra a decisão monocrática ID 29371910, pela qual foi negado provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente federativo.

O referido apelo foi interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Respectiva Comarca (ID 20737410), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte demandante.

O apelado foi servidor municipal comissionado (Assessor I) e ajuizou ação ordinária contra o ente federativo, objetivando o pagamento de salário de dezembro de 2016, férias referentes ao período aquisitivo de 2016, depósitos de FGTS com acréscimo de 40% e indenização por danos morais.

O Juízo sentenciante decidiu pela procedência parcial dos pedidos, condenando o município
“tão somente no pagamento em favor do autor de indenização de férias, acrescida do 1/3 constitucional, proporcionais, pelo período trabalhado durante ao ano de 2016”
.

Inconformado, o município de Jacundá interpôs o referido recurso de apelação, alegando, em síntese, a ausência de direito a verbas rescisórias, considerando a natureza jurídica da relação de trabalho estabelecida entre as partes (cargo comissionado).

A apelação foi desprovida, nos termos da decisão monocrática ID
29371910.

Irresignado, o município interpôs o presente agravo interno, apresentando, em suma, os mesmos argumentos deduzidos na apelação.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 30742808.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Para que o recurso seja conhecido, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A regularidade formal consiste no cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro do pressuposto da regularidade se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, inciso III; e 1.021, § 1º, do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”. (Grifo nosso).

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”. (Grifo nosso).

Ao tratar do princípio da dialeticidade, Cassio Scarpinella Bueno (
in
Manual de direito processual civil: volume único. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1303- 1304 e 1354) assim leciona:

“(...)
Sexto princípio infraconstitucional dos recursos, o da dialeticidade
, relaciona-se, em alguma medida, com o princípio da voluntariedade. Se este princípio relaciona-se com a necessária exteriorização do inconformismo do recorrente diante de uma dada decisão, aquele,
o princípio da dialeticidade, atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar fundamentadamente as razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada. Há várias Súmulas dos Tribunais Superiores que fazem, ainda que implicitamente, menção a esse princípio, como cabe constatar, v.g., da Súmula 182 do STJ e das Súmulas 287 e 284 do STF.
O CPC de 2015 o acolheu pertinentemente e de maneira expressa em diversas ocasiões, como demonstro ao longo deste Capítulo, ao ensejo dos arts. 1.010, II; 1.016 II; 1.021, § 1º; 1.023, caput; e 1.029, I a III.

Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas
.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo
.

(...)

O agravante, no prazo de quinze dias, deverá apresentar a petição de agravo na qual deverá impugnar os fundamentos da decisão recorrida especificadamente. A exigência, feita pelo § 1º do art. 1.021, é manifestação pertinente do princípio da dialeticidade recursal, que deve presidir, inclusive na perspectiva dos arts. 5º e 6º, as petições recursais e as respostas respectivas.
Suficientemente claro a respeito do tema, de qualquer sorte, o inciso III do art. 932
”
.
(Grifo nosso).

Abordando a regularidade formal dos recursos sob o aspecto da fundamentação, Eduardo Arruda Alvim, Daniel Willian Granado e Eduardo Aranha Ferreira (
in
Direito processual civil– 6. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1178-1179) ensinam que:

“(...) a fundamentação do recurso também constitui requisito de admissibilidade. (...) O recurso deve trazer razões e motivos com que se procura demonstrar o desacerto do que foi decidido, e não se constitui em protesto ou inconformismo, puro e simples.

Importante ter-se presente que as razões devem guardar estreita correlação com os termos da decisão impugnada, sob pena do não conhecimento do recurso. Tanto é assim que o STJ de há muito sumulou o entendimento de que o agravo interno é inadmissível, quando não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182). A correlação ou a pertinência que as razões devem ter em relação à decisão, em particular, com a sua fundamentação, evidenciam uma das dimensões dialéticas do processo – ausente essa relação, não há dialeticidade alguma
”. (Grifo nosso).

A partir do cotejo entre as considerações acima e o teor das razões recursais, conclui-se que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática recorrida, conforme passo a demonstrar.

A decisão monocrática atacada foi proferida com a seguinte fundamentação:

“(...)

O recebimento das férias, com acréscimo de um terço, possui proteção constitucional, nos termos do art. 7º, inciso XVII, da CF/88:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;” (Grifo nosso).

O art. 39, § 3º, da CF/88 estendeu expressamente a referida proteção aos servidores públicos em geral:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”. (Grifo nosso).

Ainda que exerçam cargos de livre nomeação e exoneração, os servidores comissionados fazem jus ao pagamento de férias, por força das disposições constitucionais acima transcritas. A ausência de pagamento das férias implicaria em enriquecimento ilícito por parte da Administração. Corroborando tais assertivas, cito a jurisprudência do TJPA, representada pelos seguintes julgados:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA COMISSIONADA EXONERADA. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS. DIREITO AO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária de cobrança ajuizada por ex-servidora comissionada contra o Município de Marapanim, pleiteando o pagamento de verbas trabalhistas (13º salário, férias e adicional de 1/3) não quitadas ao longo de vínculo funcional exercido entre 01/03/2017 e 06/04/2020, no cargo de Diretora de Departamento da Secretaria Municipal de Finanças. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões devolvidas consistem em: (i) saber se ex-servidor comissionado faz jus ao pagamento de 13º salário e férias com adicional de 1/3; (ii) verificar se há vedação legal à concessão de tais verbas; (iii) aferir eventual nulidade por ausência de prova documental do vínculo e da insuficiência econômica da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito às férias e ao 13º salário decorre diretamente da Constituição Federal (art. 7º, incisos VIII e XVII c/c art. 39, § 3º), sendo devidos aos ocupantes de cargos comissionados, inclusive em caso de exoneração, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 30 – repercussão geral). 4. A ausência de previsão em lei municipal não afasta a obrigação constitucional de pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 5. A prova do vínculo funcional e da ausência de pagamento das verbas pleiteadas foi produzida nos autos por meio de documentos emitidos pela própria Administração, não impugnados pelo ente público. 6. O Município não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. 7. A concessão do benefício da gratuidade da justiça se deu nos termos do art . 99, § 3º, do CPC, com base em declaração de hipossuficiência não impugnada por prova em contrário. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. É devida a indenização por férias e 13º salário a servidor comissionado exonerado, nos termos dos arts. 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, independentemente de previsão em lei local. 2. A ausência de pagamento das verbas indenizatórias, devidamente comprovada nos autos, enseja condenação da Administração Pública, sob pena de enriquecimento sem causa.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001335420208140030 28003356, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência, condenando o ente municipal ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário proporcional a servidor comissionado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas (férias proporcionais e 13º salário) a servidor público comissionado, que exerceu cargo de livre nomeação e exoneração, é compatível com a Constituição Federal de 1988.

III. Razões de decidir

3. O servidor público ocupante de cargo em comissão faz jus às férias proporcionais e ao 13º salário, conforme previsto no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, que assegura a esses servidores os direitos sociais decorrentes do trabalho.

4. A decisão monocrática está em consonância com precedentes do STF e deste Tribunal, que reconhecem o direito às verbas em questão, resguardando princípios como o da legalidade e o da moralidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1019020 AgR, Rel. Min . Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.06.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0800069-86 .2020.8.14.0016, Rel . Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 22.05 .2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00058682120178140026 22357370, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

Destaca-se que
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570908, fixou a tese relativa ao Tema 30, reconhecendo expressamente, em favor dos servidores comissionados exonerados, o direito ao pagamento de féria não usufruídas, acrescidas do terço constitucional
:

“EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido.

(RE 570908, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-04 PP-00872 RJTJRS v. 46, n. 279, 2011, p. 29-33 RTJ VOL-00233-01 PP-00304)

Tese

I - O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito; II - A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias.”. (Grifo nosso).

Os documentos juntados no ID 28511193, p. 3-6, comprovam que o apelado foi servidor do município, no período de 2013 a 2016, quando exerceu o cargo de Assessor I.

Resta evidenciado, portanto, o direito do autor ao pagamento das férias indicadas na sentença recorrida.

O ônus de comprovar o pagamento da verba cobrada pertence ao município, por força do art. 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo. (Grifo nosso).

De acordo com o citado dispositivo, recaía sobre o município o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor, ou seja, cabia ao ente federativo comprovar o pagamento das verbas pleiteadas.

A pretensão do município, no sentido de inverter o ônus da prova, revela-se desproporcional e sem razoabilidade, por gerar um encargo excessivamente difícil ao demandante, o que é expressamente vedado pelo § 2º do art. 373 do CPC, nos termos da transcrição acima.

O município não impugnou os documentos juntados pelo autor, tampouco apresentou os comprovantes de pagamento das parcelas reclamadas. Por consequência, o apelo do município deve ser rechaçado, sendo imperiosa a manutenção da sentença, em todos os seus termos.

As assertivas acima estão em perfeita consonância com a jurisprudência deste Tribunal, representada pelos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA COMISSIONADA. SALÁRIO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS. AFASTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS MUNICÍPIO DE COMPROVAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

A questão versa sobre sentença que condenou o Município de Ananindeua ao pagamento de saldo de salário, férias acrescidas de 1/3 e de 13º salário à autora, em razão do labor desempenhado na Administração Municipal.

2.

Preliminar de ausência de interesse. Afastada. Tese que constitui o próprio mérito da controvérsia.

3.

Alegação de nulidade da contratação. Servidora investido em cargo em comissão de livre nomeação e exoneração.

4.

O salário, as férias e o 13º salário são direitos assegurados pela Constituição Federal (art.7º, X e VIII) a todo o trabalhador. De índole fundamental e de natureza alimentar são essenciais à garantia do mínimo existencial e devem prevalecer diante das justificativas financeiras, sob pena de incorrer o Ente Público em enriquecimento ilícito.

5.

Ente Público que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o pagamento.

6.

Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808693-57.2020.8.14.0006 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO REQUERIMENTO DE SALÁRIO ATRASADO. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC/15. CABIMENTO DO PAGAMENTO DO SALÁRIO ATRASADO NÃO QUITADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- É certo que o Poder público está obrigado ao pagamento de determinadas verbas salariais àqueles que lhe prestem serviços, ante o princípio basilar que veda o enriquecimento sem causa. II- Verifico inexistir nos autos pagamento referente ao saldo de salário, e que, por se tratar de prova negativa, o apelado fica impossibilitado de produzir prova de um fato que afirma não ter ocorrido. III- Outrossim, o recorrente não refutou a prestação do serviço realizado, pelo que também não se desincumbiu de comprovar a efetiva quitação da aludida verba, por ocasião da peça de defesa, ônus do qual lhe competia, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. IV-Apelação conhecida e improvida.

(TJ-PA - AC: 00034765220138140090 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/04/2019)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS PLEITEADAS. DIREITOS SOCIAIS. SALÁRIO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. CABIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. ONUS DA PROVA. INCUMBENCIA DO MUNICIPIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em se tratando de cobrança de verbas salariais em atraso, uma vez comprovado o vinculo com o Poder Público, incumbe a Administração Pública demonstrar o adimplemento das verbas salariais requeridas pelo servidor, ou que este não trabalhou no período reclamado, pois o autor não têm meios materiais para demonstrar a inadimplência do ente público, que, por sua vez, dispõe de todos os recursos para provar a existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito em que se funda a ação, conforme a regra do art. 373, II, do CPC/2015.

2.

Quanto ao pedido de pagamento do proporcional de férias e 13º salário, tenho o entendimento que faz jus ao recebimento de tais valores correspondente ao valor da remuneração acordada no contrato administrativo temporário firmado entre o autor e a parte ré, uma vez que é possível em casos excepcionais, a contratação de servidor temporário, e, no caso dos autos, verifica-se que o Município contratou a apelada diante da necessidade de manter a funcionalidade da Administração Municipal, conforme depreende-se do teor do contrato temporário.

3.

Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em patamar razoável, de modo que não cause maiores prejuízos ao demandado, razão pela qual a base de cálculo a ser utilizada de forma justa é a da equidade.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006518-43.2014.8.14.0133 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2019)”. (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALÁRIAS. COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO POR MEIO DE PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PROVA NEGATIVA DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO MUNICÍPIO REQUERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE MUDANÇA DE ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO E NÃO DO AGENTE POLÍTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000042-50.2001.8.14.0066 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)”. (Grifo nosso).

Estando a sentença em conformidade com a jurisprudência dominante do TJPA e do STF, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente recurso, com fundamento na aplicação do art. 133, XI, alínea d, do Regimento Interno deste Tribunal:

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

Inconformado, o município de Jacundá interpôs o presente agravo interno, apenas reiterando os argumentos já apresentados na apelação.

Resta evidente que o agravante apresentou razões recursais dissociadas dos argumentos contidos na decisão recorrida, deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos adotados.

O recorrente não explicou qual seria o erro do
decisum
impugnado. Em suma, o agravante não apresentou qualquer contraposição que representasse, ao menos em tese, eventual desacerto da fundamentação exposta na decisão atacada.

Pelos motivos acima indicados, constata-se que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido
.

(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.

(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)”. (Grifo nosso)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida. III. Apelação não conhecida
.

(TJ-DF 07036577920208070019 DF 0703657-79.2020.8.07.0019, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/03/2022)”. (Grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. MATÉRIA DE DEFESA QUE NÃO FEZ PARTE DA SENTENÇA QUESTIONADA.
AUSÊNCIA DE ATAQUES ESPECÍFICOS AOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA DECISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
.
FUNDAMENTOS GENÉRICOS
.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I Apelação cível interposta por Antônia Feitoza Martins, em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido autoral com fundamento no art. 485, I, do CPC.
II Verifica-se que o recurso de apelação apresentado não fundamentou as razões de fato e de direito as quais justificavam sua interposição, bem como a necessidade de reforma da sentença. Eis que o conhecimento do referido recurso encontra óbice na disposição contida no artigo 1.010, inciso II do CPC/2015, haja vista que não se incumbiu de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença fustigada denotam flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso por ausência de requisito formal de admissibilidade.

IV Depreende-se dos autos que a matéria de defesa é totalmente genérica
,
não rebatendo os pontos da sentença
, em relação ao contrato, aos documentos, o comprovante de repasse do valor supostamente refinanciado. Desta forma, as razões recursais de fls. 198/205 demonstram a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, em manifesta violação ao art. 1.010 do CPC, bem como afrontam o princípio da dialeticidade, uma vez que a fundamentação utilizada é totalmente genérica e se encontra desagregada dos critérios invocados na sentença recorrida
. V
Recurso não conhecido por ausência dos fundamentos fáticos e jurídicos, e por afronta ao princípio da dialeticidade recursal em conformidade com os artigos 932, III, e 1.010, inciso II, ambos do CPC/2015
.

(TJ-CE - AC: 00043922120168060085 Hidrolândia, Relator: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)”. (Grifo nosso).

Observa-se que o recurso é manifestamente inadmissível e protelatório, pois o agravante se insurge contra precedente obrigatório (Temas 30 do STF) sem observar a devida dialeticidade, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional.

Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente
em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. (Grifo nosso).

Destaca-se que, na decisão monocrática recorrida, foi consignada advertência expressa quanto à aplicação de multa no caso de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

Diante do exposto
,
não conheço do agravo interno, declarando-o manifestamente inadmissível e aplicando ao agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, a qual deve ser paga em favor do agravado, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026